Tribunal: CARF
Processo: 13748.000505/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000505/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.582 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARIA DOS PRAZERES ARAUJO XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
DIMOB.
Uma vez demonstrado pelo contribuinte que ofereceu à tributação em DAA a
totalidade dos recebimentos de aluguéis, em valores coincidentes com a
DIMOB da administradora, e não tendo a Fiscalização comprovado a
existência de outros valores recebidos, o lançamento por omissão de
rendimentos deve ser afastado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-30.417 da 4a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 31 e segs.).
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 6 a 10), no valor de
R$ 10.499,80, referente a Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, exercício
2009, em razão de trabalho de malha em que foi apurado omissão de rendimentos
decorrentes de aluguéis.
Em sua impugnação de folhas 02, o sujeito passivo alega, em síntese, que o valor
correto dos aluguéis recebidos é R$ 10.307,54, conforme Dimob retificadora que estaria
juntando ao processo.
Ao final, solicita a revisão da Notificação de Lançamento.”

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000505/2010-62
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000505/2010-62

Após análise, a DRJ acatou os argumentos da contribuinte, entretanto mantendo
em parte o crédito lançado. Do voto do acórdão recorrido:
“OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A omissão de rendimentos apurada no presente processo teve como origem os valores
informados em Dimob, onde foram informados rendimentos tributáveis no montante de
R$ 20.615,07, percebidos junto à empresa Pink Shock Ind. e Com. De Roupas e
Acessórios Ltda, rendimento este não declarado pela contribuinte.
Notificado, o sujeito passivo alega que o valor correto dos aluguéis recebidos é R$
10.307,54, conforme Dimob retificadora apresentada. Junto à impugnação apresentou
comprovante anual de rendimentos de aluguéis e cópia de um recibo de entrega de
Dimob.
Em consulta ao banco de dados da Secretaria da Receita Federal, especificamente o
sistema Dimob, pode-se constatar que houve realmente a apresentação de Dimob
retificadora, que alterou o valor dos rendimentos pagos para R$ 10.307,54 (fls. 30).
Considerando que o lançamento teve por base os valores informados na Dimob
apresentada anteriormente, deve-se ajustar o lançamento de forma a refletir os novos
valores informados na Dimob retificadora.
Pelo exposto, o cálculo de apuração do imposto fica da seguinte forma:
Cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física p/ Declaração de
Ajuste Anual Simplificada

Exercício:
2009

Linhas da Declaração
Valores
Declarados
Valores
Apurados Após
Revisão
Valores
Apurados Após
Julgamento
Total Rendimentos
Tributáveis
209.004,66 229.619,73
219.312,20
Desconto Simplificado
12.194,86
12.194,86
12.194,86
Deduções

Base de Cálculo
196.809,80 217.424,87
207.117,34
Imposto
47.536,76
53.205,90
50.371,34
Dedução de Incentivo

Imposto Devido
47.536,76
53.205,90
50.371,34
Imposto Retido na Fonte
25.703,13
25.703,13
25.703,13
Carne Leão
8.468,52
8.468,52
8.468,52
Imposto Complementar

Imposto Pago no Exterior

Total do Imposto Pago
34.171,65
34.171,65
34.171,65
Imposto a Restituir

Saldo do Imposto a Pagar
13.365,11
19.034,25
16.199,69
Imposto Declarado (-)

13.365,11
13.365,11
Imposto Suplementar (=)

5.669,14
2.834,58
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de
julgar a impugnação procedente, mantendo-se em parte o crédito tributário, conforme
demonstrado abaixo:
Demonstrativo após Julgamento DE
PARA
Imposto a pagar
5.669,14
2.834,58
Multa %
75%
75%
Valor da Multa
4.251,85
2.125,93
Juros

Conforme a legislação

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000505/2010-62

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/03/2013, Recurso Voluntário, fl. 39, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, considerados omitidos, foram declarados
equivocadamente como recebidos de pessoa física, conforme os documentos juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso, apresentado por procurador do espólio, é tempestivo e atende às
demais condições de admissibilidade, portanto dele conheço e passo à sua análise.
Em breve recapitulação do aqui já relatado, a contribuinte foi autuada por omissão
de recebimentos de aluguéis de pessoa jurídica, no valor de R$ 20.615,07, fonte pagadora Pink
Shock Indústria e Comércio de Roupas, a partir das informações da administradora do contrato
em DIMOB. Em sede de impugnação, a locadora admitiu ter recebido a metade do valor (R$
10.307,54), conforme DIMOB retificada após o lançamento.
A DRJ acata os argumentos da impugnante e então mantém a omissão somente da
metade do valor lançado pelo Fisco.
Ocorre que, em Recurso Voluntário, a recorrente acrescenta à sua defesa o
esclarecimento de que o valor da omissão mantido já havia sido por ela oferecido à tributação,
entretanto equivocadamente, somado aos valores dos aluguéis recebidos de pessoa física.
Da análise da DAA da contribuinte, ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Física (fl. 16), em confronto com as informações da administradora em DIMOB
retificadora do exercício 2009 (fl. 30), conclui-se que resta razão à interessada. De fato, consta
em DIMOB o pagamento de aluguéis pela empresa Pink Shock Indústria e Comércio de Roupas
no total líquido de R$ 10.307,54, e um total de aluguéis recebidos no ano de 2008 pela locadora,
somando-se os pagamentos de outras três pessoas físicas, no valor de R$ 54.534,66. O valor
declarado em DAA na ficha de recebimentos de pessoa física foi de R$ 54.743,13.
Como o erro do contribuinte quanto à ficha da declaração (se referente a
recebimentos de PF ou PJ) consiste em lapso manifesto, sem qualquer alteração na apuração do
imposto devido, há que se acatar o recurso para afastar o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.582 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000505/2010-62

Fl. 80
DF CARF MF
Original